Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011251-10.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0045-63 (IMPETRANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ORGÃO MINISTERIAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ÁREA MONITORIA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA. EXISTÊNCIA DE DISCIPLINA NORMATIVA MUNICIPAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. VEDAÇÃO À TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE No 43 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Injunção Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, Subsede de Lucas do Rio Verde/MT, em face de alegada omissão normativa atribuída ao Prefeito daquele Município, sob o fundamento de que a Lei Federal n. 15.326/2026 alterou o art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB para ampliar o conceito de professor da educação infantil, abrangendo profissionais que exercem funções pedagógicas diretamente com crianças. A entidade sindical sustenta que os ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria desempenham atividades tipicamente pedagógicas e requer o reconhecimento da mora legislativa municipal, com determinação para encaminhamento de projeto de lei visando ao reenquadramento desses servidores na carreira do magistério, com extensão dos direitos remuneratórios, funcionais e previdenciários próprios da carreira docente.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão normativa municipal apta a justificar o cabimento do mandado de injunção; (ii) estabelecer se a pretensão de reenquadramento funcional dos ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria na carreira do magistério pode ser veiculada por mandado de injunção; e (iii) determinar se o reenquadramento pretendido afronta o princípio constitucional do concurso público.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de injunção destina-se exclusivamente a suprir ausência total ou parcial de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direito, liberdade ou prerrogativa constitucionalmente assegurados, nos termos do art. 5o, LXXI, da Constituição Federal e da Lei n. 13.300/2016.

4.

O Município de Lucas do Rio Verde possui disciplina normativa específica para organização das carreiras da educação, notadamente por meio da Lei Municipal n. 1.514/2008 e da Lei Complementar Municipal n. 293/2026, que regulamentam as atribuições, requisitos de ingresso, estrutura remuneratória e enquadramento funcional dos cargos vinculados à educação básica.

5.

A Lei Complementar Municipal n. 293/2026 demonstra atuação legislativa efetiva do ente municipal sobre a matéria, inclusive com detalhamento das atribuições do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria, afastando a alegação de vazio normativo.

6.

A pretensão deduzida pela entidade sindical revela inconformismo com o conteúdo da legislação municipal vigente e busca promover, de forma indireta, transformação de cargo de apoio educacional em cargo integrante da carreira do magistério, providência incompatível com os limites objetivos do mandado de injunção.

7.

O exame da compatibilidade entre a legislação municipal e a nova redação do art. 61, § 2o, da LDB constitui matéria própria de controle de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser solucionada por meio do remédio injuncional.

8.

O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para impor ao ente federado a criação, transformação ou reenquadramento de cargos públicos, sobretudo em matéria relacionada à estrutura administrativa, regime jurídico funcional e impacto remuneratório.

9.

Os cargos de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria e Professor da Educação Básica possuem requisitos de ingresso, níveis de escolaridade e atribuições distintos, de modo que o reenquadramento automático pretendido configuraria transposição de carreira vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante n. 43 do STF.

10.

A diretriz prevista no art. 206, parágrafo único, da Constituição Federal não impõe reenquadramento automático de cargos preexistentes, dependendo sua concretização de atuação político-administrativa do ente federativo competente, observados os limites constitucionais, estruturais e orçamentários.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de injunção somente é cabível para suprir omissão normativa que inviabilize o exercício de direito constitucionalmente assegurado, não sendo meio adequado para questionar o conteúdo de legislação já existente.

2.

A existência de disciplina normativa municipal sobre carreiras da educação afasta a configuração de mora legislativa apta a justificar a concessão do mandado de injunção.

3.

O Poder Judiciário não pode compelir ente federativo à criação, transformação ou reenquadramento de cargos públicos por meio de mandado de injunção.

4.

O reenquadramento de servidores em carreira diversa, sem prévia aprovação em concurso público específico, viola o art. 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 43 do STF.

5.

A mera discordância quanto à conformação legislativa adotada pelo ente público não caracteriza omissão normativa constitucionalmente relevante.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXXI, 37, II e X, e 206, parágrafo único; Lei n. 13.300/2016; Lei Federal n. 15.326/2026; Lei Municipal n. 1.514/2008; Lei Complementar Municipal n. 189/2019; Lei Complementar Municipal n. 293/2026; LDB, art. 61, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 6616 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 02.03.2022; Súmula Vinculante n. 43 do STF; TJMT, Mandado de Injunção n. 1020729-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Mandado de Injunção Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, Subsede de Lucas do Rio Verde/MT, em face de alegada omissão normativa atribuída ao Prefeito daquele Município, consistente na ausência de adequação do plano de carreira dos profissionais da educação às novas diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, especificamente no que tange ao enquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria como Professores da Educação Infantil.

Consta dos autos que a entidade sindical sustenta que a Lei Federal n. 15.326/2026, de 6 de janeiro de 2026, alterou o art. 61 da LDB, inserindo o § 2o, que ampliou o conceito de professor da educação infantil, passando a abranger os profissionais que exercem funções pedagógicas diretamente com crianças, independentemente da nomenclatura formal do cargo ocupado.

Segundo narra o Impetrante, os servidores ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria desempenham atividades de natureza tipicamente pedagógica e docente, relacionadas ao acompanhamento direto dos alunos, com participação no processo educativo e integração às atividades escolares, conforme descrição de atribuições constante da própria Lei Complementar Municipal n. 293/2026.

Afirma que, apesar de provocação administrativa prévia (requerimento administrativo formal – Ofício n. 017/2026), o Município permaneceu inerte quanto à edição de norma local destinada à adequação do plano de carreira municipal às diretrizes estabelecidas pela legislação federal superveniente.

Com fundamento nessa premissa, requer o reconhecimento da mora legislativa municipal, com a consequente determinação para que o Chefe do Poder Executivo encaminhe projeto de lei à Câmara Municipal com o objetivo de:
(i)
alterar a nomenclatura do cargo para “Professor de Educação Infantil”;
(ii)
reconhecer a possibilidade de reenquadramento dos atuais ocupantes do cargo na carreira do magistério; e
(iii)
garantir a aplicação do regime jurídico docente, com todos os direitos remuneratórios, funcionais e previdenciários inerentes, incluindo o Piso Salarial Nacional do Magistério, a reserva de um terço da jornada para hora-atividade e a aposentadoria especial.

Notificado, o Prefeito Municipal prestou informações, suscitando a questão prévia de inadequação da via eleita, por entender inexistente omissão normativa apta a justificar o manejo do mandado de injunção.

Sustenta que o Município possui legislação específica disciplinando tanto a carreira dos profissionais do magistério quanto os cargos de apoio da educação básica, notadamente as Leis Municipais n. 1.514/2008, Lei Complementar n. 189/2019 e Lei Complementar n. 293/2026, circunstância que afastaria a alegada mora legislativa.

Aduz que a pretensão deduzida pela entidade sindical traduz mero inconformismo com o conteúdo da legislação vigente, buscando, em verdade, promover reenquadramento funcional e transformação de cargo de apoio em cargo integrante da carreira do magistério, providência incompatível com os limites objetivos do mandado de injunção.

No mérito, argumenta que o reenquadramento pretendido viola o princípio constitucional do concurso público, porquanto os cargos de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria e Professor da Educação Básica possuem requisitos de ingresso, atribuições e níveis de escolaridade distintos, incidindo, na hipótese, a vedação prevista na Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Ilustre Procurador de Justiça Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pela denegação da ordem, porquanto não há omissão normativa apta a justificar a concessão do mandado de injunção, ressaltando que a pretensão deduzida decorre de inconformismo com a disciplina legislativa municipal atualmente vigente.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Vê-se que o Sindicato Impetrante se utiliza do Remédio Constitucional conhecido como Mandado de Injunção para alegar omissão normativa do Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, sob o argumento de que a Lei Federal n. 15.326/2026 teria imposto ao Município o dever de adequar o plano de carreira dos profissionais da educação, de modo a enquadrar os ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria como Professores da Educação Infantil.

Aduz que a omissão em promover essa adequação configura mora legislativa inconstitucional passível de correção pela via desta Ação Constitucional, nos termos do art. 5o, inciso LXXI, da Constituição da República e da Lei n. 13.300/2016.

Todavia, com a devida vênia aos argumentos expendidos pela entidade sindical, observo que a pretensão deduzida não comporta acolhimento. Explico.

Primeiramente, quanto à questão processual prévia de inadequação da via eleita, suscitada pela autoridade impetrada, observo que sua análise se confunde com o próprio mérito da controvérsia, porquanto a aferição da adequação do mandado de injunção depende, necessariamente, da verificação acerca da existência, ou não, de omissão normativa apta a inviabilizar o exercício do direito constitucional invocado pela entidade Impetrante.

Assim, considerando que a solução dessa questão demanda incursão no núcleo substancial da controvérsia, notadamente quanto à suficiência da regulamentação legislativa municipal vigente e aos limites objetivos do remédio constitucional manejado, impõe-se o exame conjunto com o mérito propriamente dito.

Pois bem.

O Mandado de Injunção constitui instrumento constitucional vocacionado a suprir ausência total ou parcial de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas previstos na Constituição da República.

Segundo leciona Alexandre de Moraes:

“O mandado de injunção consiste em uma ação constitucional de caráter civil e de procedimento especial, que visa suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal. Juntamente com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, visa ao combate à síndrome de inefetividade das normas constitucionais.” (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 159).

José Afonso da Silva conceitua o mandado de injunção nos seguintes termos:

“Constitui um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma regulamentadora exigida ou suposta pela Constituição”. (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31a ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 448).

A própria Lei n. 13.300/2016, ao disciplinar o remédio constitucional, exige, para sua utilização, a demonstração concreta de mora normativa apta a impedir o exercício do direito constitucionalmente assegurado.

No caso em exame, contudo, não se vislumbra o alegado vazio legislativo, pois o Município de Lucas do Rio Verde dispõe de disciplina normativa suficiente e vigente para a organização das carreiras da educação.

A Lei Municipal n. 1.514/2008,
dispõe sobre a reestruturação do estatuto e o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da educação básica do sistema público do município de Lucas do Rio Verde-MT
[1]
.

A carreira dos profissionais não docentes, por sua vez, encontra regramento atual na Lei Complementar Municipal n. 293/2026, que, ao suceder a LC n. 189/2019, detalhou as atribuições, os requisitos de ingresso e a tabela remuneratória de cada cargo, incluindo o de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria.

Eis a redação do art. 2o da referida Lei Complementar do Município:

“Ficam acrescidas ao anexo V da Lei Complementar no 224, de 2022, as atribuições dos cargos de Motorista de Transporte Escolar, Técnico de Infraestrutura Escolar - Área Zeladoria, Técnico de Infraestrutura Escolar - Área Alimentação, Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria e Técnico Administrativo Educacional - Área Secretaria, constantes no Anexo IV desta Lei Complementar”.
[2]

E a parte do anexo V que disciplina as atribuições do cargo em discussão:

“TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - ÁREA MONITORIA

Descrição Sintética

Auxilia o professor nas atividades pedagógicas e nos cuidados diários com as crianças, contribuindo para seu desenvolvimento, adaptação e bem-estar. Acompanha as rotinas de higiene, alimentação, repouso e recreação, mantendo o ambiente organizado e seguro. Atua de forma colaborativa com a equipe escolar e participa das formações e ações institucionais, observando os princípios éticos e o atendimento humanizado.

Compete ao Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria
* Auxiliar diretamente o professor regente no desenvolvimento das atividades pedagógicas diárias;

* Auxiliar a criança na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias, estimulando a mesma em suas ações e movimentos;

* Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;

* Participar pro ativamente nas instituições como elemento da equipe educativa, assegurando a melhor atenção à criança e família;

* Participar de cursos de formações continuadas promovidos pela mantenedora;

* Participar da formulação e revisão de políticas educacionais nos diversos âmbitos no Sistema Municipal de Ensino e da elaboração do Projeto Político Pedagógico;
* Acompanhar o processo de adaptação dos alunos novos na escola, sobretudo no início das aulas;

* Orientar, acompanhar e auxiliar a higiene, alimentação, repouso e bem-estar das crianças, realizando os banhos e troca de roupas quando necessário;

* Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional;
* Realizar as atividades de auxílio e acompanhamento às crianças com deficiência inclusas em salas regulares de acordo com as normativas do Conselho Municipal de Educação - CME, relativos à educação especial;

* Responsabilizar-se conjuntamente com o professor sobre os cuidados com as crianças;

* Auxiliar na observação do desenvolvimento da criança;
* Exercer outras atribuições correlatas e compatíveis com o cargo ocupado.

Especificações
* Escolaridade: Ensino médio completo;
* Requisitos adicionais: a serem definidos no Edital do Concurso”.

Demonstrado está que o regime jurídico dos ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria encontra-se expressamente regulamentado, com definição de atribuições, requisitos de ingresso, estrutura remuneratória e enquadramento funcional.

Dessa forma, inexiste o alegado vácuo normativo. Há, ao contrário, opção legislativa expressa do ente municipal, que criou e manteve duas carreiras funcionalmente distintas, com exigências de formação, concursos públicos próprios e estruturas remuneratórias diferenciadas.

A LC n. 293/2026, citada alhures, editada em março de 2026, evidencia de forma clara que o legislador municipal esteve ativo sobre a matéria, promovendo reestruturação do quadro de pessoal, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo Impetrante.

A insurgência da entidade sindical revela, em verdade, inconformismo com o conteúdo da legislação municipal atualmente vigente, pretendendo, de forma indireta, promover verdadeira transformação jurídica do cargo de apoio educacional em cargo integrante da carreira do magistério, postulando a adaptação do regime jurídico municipal à nova redação do art. 61, § 2o, da LDB, introduzida pela Lei Federal n. 15.326/2026, de 06 de janeiro de 2026, que dispõe:

“São considerados professores da educação infantil, devendo ser enquadrados na carreira do magistério, independentemente da designação do cargo que ocupam, os que exercem função docente e atuam diretamente com as crianças educandas, com formação no magistério ou em curso de nível superior e aprovados em concurso público”.

A controvérsia, assim, extrapola os limites objetivos do mandado de injunção, pois o exame da compatibilidade entre a norma local e a norma federal é matéria própria do controle de constitucionalidade ou de legalidade, e não do mandado de injunção.

Além disso, importante destacar que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para impor ao ente municipal a criação, transformação ou reenquadramento de cargos públicos, sobretudo quando a matéria envolve estrutura administrativa, regime jurídico funcional e impacto remuneratório.

Nesse sentido, esse órgão julgador já se manifestou:

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REAJUSTE SALARIAL DE POLICIAIS PENAIS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA NORMA EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.

DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
E ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) contra o Governador do Estado, alegando omissão legislativa na regulamentação do aumento salarial de 25,10% para as classes B, C e D da carreira dos policiais penais, enquanto a classe A já teria sido contemplada pela Lei no 11.718/2022. O impetrante sustenta afronta ao princípio da isonomia salarial e requer a concessão da ordem para determinar a regulamentação e extensão do reajuste às demais classes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em duas questões essenciais: (i) a adequação do mandado de injunção como via processual para questionar eventual tratamento salarial diferenciado entre servidores públicos, à luz do princípio constitucional da isonomia, especialmente quando já existe norma regulamentadora disciplinando a remuneração; e (ii) a verificação da existência de omissão legislativa constitucional que justifique a intervenção judicial ou se, ao contrário, trata-se apenas de inconformismo do impetrante com o conteúdo e a aplicação da norma vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de injunção destina-se a suprir omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos constitucionais de eficácia limitada, nos termos do artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal, não sendo cabível para contestar a disciplina de normas infraconstitucionais vigentes.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o mandado de injunção pressupõe a inexistência de regulamentação normativa sobre direito constitucionalmente assegurado, o que não ocorre quando há disciplina legal sobre a matéria, ainda que insatisfatória aos interessados.

5. A Lei no 11.718/2022 regulamenta a remuneração dos policiais penais estaduais, inexistindo omissão legislativa apta a justificar a concessão da ordem. O descontentamento do impetrante com a diferenciação salarial entre as classes decorre da discricionariedade administrativa e orçamentária, sendo incabível intervenção do Poder Judiciário para determinar reajuste salarial com base no princípio da isonomia, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

6. O mandado de injunção não pode ser utilizado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade
ou como meio para impugnar política remuneratória estabelecida por norma válida e vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de injunção somente é cabível para suprir omissão normativa que inviabilize o exercício de direito constitucional de eficácia limitada, não sendo meio adequado para contestar disciplina infraconstitucional vigente.

2. A mera insatisfação com norma regulamentadora já existente não configura omissão legislativa apta a ser sanada pelo Poder Judiciário através do remédio injuncional.

3. A política remuneratória dos servidores públicos insere-se no âmbito da discricionariedade legislativa e administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário determinar reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia (Súmula Vinculante no 37 do STF).

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXI; CPC, art . 485, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STF, MI 7456 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j . 25-03-2024; STF, MI 6616 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 02-03-2022; STF, MI 7310 AgR, Rel . Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18-08-2020; STF, MI 6464 AgR, Rel. Min . Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07-10-2015; Súmula Vinculante no 37 do STF. (TJMT. Mandado de Injunção: 10207291320248110000, Relator: Des. José Luiz Leite Lindote, Data de Julgamento: 16/06/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2025). Negritei.

Cumpre destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o mandado de injunção não se presta à revisão do conteúdo de normas já existentes, tampouco à imposição judicial de determinada política administrativa ou remuneratória. Confira-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei para promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, ministro Luiz Fux – Tema n. 624/RG).

2. Esta Corte também assentou que o art. 37, X, da Constituição Federal foi regulamentado, no âmbito da União com a edição das Leis n. 10 .331/2001 e 10.697/2003.

3. A simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção.

4. Agravo interno desprovido. (STF - MI: 6616 DF 4002405-90.2016 .1.00.0000, Relator.: Nunes Marques, Data de Julgamento: 02/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/04/2022). Sem negrito no original.

Ademais, a pretensão deduzida esbarra em relevante óbice constitucional, visto que, conforme demonstrado pela autoridade impetrada, os cargos de Técnico Administrativo Educacional – Área Monitoria e Professor da Educação Básica possuem requisitos de ingresso distintos, níveis de escolaridade diversos e atribuições funcionalmente diferenciadas.

Enquanto o cargo de monitoria foi estruturado como carreira de apoio, com exigência de ensino médio para investidura, a carreira do magistério exige formação específica em Magistério ou Licenciatura Plena, além de submissão a concurso público voltado à atividade docente.

Nessa perspectiva, o reenquadramento automático pretendido pela entidade sindical implicaria verdadeira transposição de carreira, hipótese vedada pelo art. 37, inciso II, da Constituição da República.

A propósito, a Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente:
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Assim, ainda que se reconhecesse eventual aproximação material entre determinadas atividades desempenhadas pelos monitores e aquelas exercidas pelos profissionais do magistério, tal circunstância não autorizaria, por si só, o reenquadramento funcional pretendido, sob pena de frontal violação ao princípio do concurso público.

Cumpre registrar, ademais, que o art. 206, parágrafo único, da Carta Republicana, ao prever que lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a adequação de seus planos de carreira, não impõe, automaticamente, aos entes federados a obrigatoriedade de reenquadramento funcional de cargos preexistentes.

A norma constitucional confere diretriz legislativa geral, cuja concretização depende da atuação político-administrativa do ente federativo competente, observados os limites orçamentários, estruturais e constitucionais pertinentes.

Desse modo, a pretensão deduzida pela entidade sindical não evidencia omissão normativa apta a inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado, mas, sim, discordância quanto à conformação legislativa atualmente adotada pelo Município de Lucas do Rio Verde.

E, nos termos da fundamentação acima desenvolvida, o mandado de injunção não constitui instrumento processual adequado para compelir o Poder Público à edição de norma em conteúdo específico pretendido pela parte impetrante.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem postulada no presente Mandado de Injunção Coletivo.

É como voto.

[1]
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-ordinaria/2008/151/1514/lei-ordinaria-n-1514-2008-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-estatuto-e-o-plano-de-cargos-carreira-e-vencimentos-dos-profissionais-da-educacao-basica-do-sistema-publico-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt

[2]
https://leismunicipais.com.br/a/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2026/30/293/lei-complementar-n-293-2026-altera-anexos-da-lei-complementar-n-224-de-07-de-abril-de-2022-que-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreiras-e-salarios-fixa-o-quadro-de-pessoal-classifica-cargos-funcao-classe-e-nivel-da-administracao-publica-do-poder-executivo-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026